Tribunal: TJPA
Processo: 0006431-72.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006431-72.2018.8.14.0125

APELANTE: JUPTER DOS SANTOS NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

LESÃO LEVE. AMEAÇA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposto por JUPTER DOS SANTOS NOGUEIRA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, §9° e 147, do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que o réu é ex companheiro da vítima e ofendeu sua integridade física ao deferir-lhe socos (Art. 129, § 9º do CP) e posteriormente lhe proferiu ameaças por escrito, via WhatsApp (Art. 147 do CP), agindo em descumprimento das medidas protetivas de urgência ao entrar em contato com a vítima e comparecer à igreja onde ela se encontrava intimidando-a, em flagrante violação ao que dispõe o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

(...) no dia 26 de Agosto de 2018, por volta das 20h, o acusado visivelmente alcoolizado dirigiu-se à residência da vítima, obrigando-a a ir até a Vila Luzilândia e ao chegar à beira do Rio Araguaia desferiu socos contra a sua face, e também na região das pernas e das costas.

Relata a vítima que o acusado é instável quando alcoolizado e que permaneceu aproximadamente por uma semana sob ameaça do acusado, incluindo o seu filho.

Não obstante a concessão das Medidas Protetivas de Urgência, consoante cópia da decisão judicial à fl. 10 do IPL, ocorreu que em 30.09.2018, o acusado após enviar mensagens via WhatsApp com teor de ameaça, compareceu na igreja em que a vítima estava com o intuito de intimidá-la, portando uma arma branca na cintura, em total desrespeito à decisão judicial supramencionada. (...)”

Foi denunciado pelo Ministério Público, nas condutas descritas no artigo 129, § 9º e artigo 147 ambos do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II e art. 24-A, ambos da Lei 11.340/2006, ID Nº 8624768 – pág. 01/03.

Em 25/02/2019, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia para condenar JUPTER DOS SANTOS NOGUEIRA como incurso nas sanções punitivas dos artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, ID Nº 8624771.

Apelou, objetivando a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Crimes apenados com detenção, conforme art. 610 do CPP, figa dispensada a figura do revisor.

É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Pleiteia o apelante a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Analisando a parte dispositiva da sentença observo que o magistrado
a quo
, quanto ao crime de lesão corporal leve (129, §9º do CP) aplicou a pena-base já no mínimo legal, razão pela qual deixo de analisar o pedido apelativo (ID 8624771 – p. 1).

Em relação ao crime de ameaça observo que foi aplicada próxima ao mínimo, em razão da valoração negativa do motivo do crime, circunstâncias e consequências (ID 8624771 – p. 1).

A valoração negativa referente à circunstância judicial motivos do crime teve por fundamento no delito de lesão corporal – “violência familiar, local onde deveria pairar a paz” e no delito de ameaça – “violência de gênero, onde o homem pensando ter hierarquia sobre a mulher”. In casu, o comportamento do ora apelante denota, por si só, sentimento de propriedade em relação à ex-companheira, evidenciando a ilusão de superioridade de gênero, o que fundamenta o aumento de pena operado.

A valoração negativa referente à circunstâncias do crime teve por fundamento o modus operandi da conduta delituosa. In casu, as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada – lesão corporal ocorreu na presença de filhos e vizinhos e a ameaça ocorreu na frente de seus familiares e em sua residência – o que enseja maior reprovação da conduta atribuída ao apelante.

As consequências do crime, in casu, vão além dos danos físicos e psíquicos suportados pela vítima, eis que praticados na presença de filhos, familiares e vizinhos, que além de testemunhas de todo sofrimento, ainda precisam socorrê-la, o que denota maior reprovabilidade da conduta

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022